Tribunal: TJDFT
Processo: 0704096-53.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDOS.
CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta pelo banco réu contra sentença que reconheceu o direito do mutuário de cancelar a autorização de débito automático em conta corrente, conforme previsto na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central. O banco apelante alega que a referida resolução não pode se sobrepor às normas do Código Civil.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão recursal envolve a análise do seguinte tópico: se o mutuário possui o direito de cancelar a autorização de débito automático em conta corrente, conforme previsto na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, e se tal cancelamento pode ser realizado sem prejuízo das normas do Código Civil.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
4. O banco apelante não poderia desconsiderar a referida resolução ao contratar com o cliente, sendo inválida a cláusula que prevê descontos diretos em conta corrente sem possibilidade de cancelamento.
5. A conduta do mutuário de cancelar a autorização de débito automático insere-se no exercício regular de direito, não retirando sua obrigação de arcar com o ônus da inadimplência caso não ajuste novo mecanismo para pagamento do débito.
DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O mutuário possui o direito de cancelar a autorização de débito automático em conta corrente, conforme previsto na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central. 2. “A cláusula contratual que prevê descontos diretos em conta corrente sem possibilidade de cancelamento é inválida.”
Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.790/2020; Código Civil; CPC, art. 85, § 8o.